Tribunal: TJSP
Processo: 1018488-50.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual, manifestada pelos embargantes, que deve ser afastada – Embargos de declaração não comportam sustentação oral – Ausência de previsão no artigo 937, do Código de Processo Civil – Nos termos do Regimento Interno deste E. TJSP, artigo 146, §4o, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, afastando-se a necessidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual, manifestada pelos embargantes, que deve ser afastada – Embargos de declaração não comportam sustentação oral – Ausência de previsão no artigo 937, do Código de Processo Civil – Nos termos do Regimento Interno deste E. TJSP, artigo 146, §4o, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios, afastando-se a necessidade de seu julgamento telepresencial – Ausência de prejuízo ou eventual nulidade – Julgamento virtual que se mostra adequado, e obedece aos princípios e normas aplicáveis à hipótese – Entendimento desta C. Câmara – Mérito do recurso - Embargantes que pretendem, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão dos embargantes de prequestionarem matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BIOSEV BIOENERGIA S/A e BIOSEV S.A., é embargado UNIMED
NORDESTE
PAULISTA
-
FEDERAÇÃO
INTRAFEDERATIVA
DAS
COOPERATIVAS MEDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10951
2
VOTO No 10.951
Embargos de Declaração n. 1018488-50.2018.8.26.0100/50001
Embargantes: BIOSEV BIOENERGIA S/A e outro
Embargado:
UNIMED
NORDESTE
PAULISTA

FEDERAÇÃO
INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Oposição
ao
julgamento virtual, manifestada pelos embargantes, que
deve ser afastada Embargos de declaração não comportam
sustentação oral Ausência de previsão no artigo 937, do
Código de Processo Civil
Nos termos do Regimento
Interno deste E. TJSP, artigo 146, §4o, não haverá
sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
afastando-se a necessidade de seu julgamento telepresencial
Ausência de prejuízo ou eventual nulidade Julgamento
virtual que se mostra adequado, e obedece aos princípios e
normas aplicáveis à hipótese
Entendimento desta C.
Câmara Mérito do recurso - Embargantes que pretendem,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer
apontam a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos
embargos de declaração
Ainda, a pretensão dos
embargantes
de
prequestionarem
matéria
infraconstitucional, visando à eventual interposição de
recurso perante Instância Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos V. Acórdão que fica
mantido
tal
como
prolatado
EMBARGOS
REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIOSEV S/A e BIOSEV BIOENERGIA S/A contra v. Acórdão de fls. 1.192/1.206.
Sustentam os embargantes que o acórdão padece de
nulidade, na medida em que não foram enfrentadas todas as provas e documentos
apresentados. Refere 'email' de fls. 176/178, exarado pelo presidente da Unimed e
insiste que houve limitação das faturas mensais.
Elaboram teses à fl. 03 e pede expressa manifestação
a respeito destas e a respeito do documento mencionado.
Também reiteram a ocorrência de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10951
3
defesa tanto em relação à demanda principal, quanto em relação à reconvenção,
pugnando pela realização de perícia, pela qual, inclusive, será possível desde logo,
aferir-se o valor dos honorários de sucumbência.
Pretendem o prequestionamento expresso dos arts.
85 §§ 2o 8° e 11°, 86, 141, 369, 373 I, 489 §1o IV, 491 I e II §§1o e 2o, 492 p.u. e
1.022 I II e III, todos do CPC, bem como dos arts. 112, 113 § 1o I e V, e 884, do
CC.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a oposição ao
julgamento virtual do presente recurso manifestada pelos ora embargantes (fl. 06).
Como se sabe, o julgamento virtual é mecanismo
adotado pelo E. TJSP para garantir o andamento aos processos em período
notadamente conturbado e excepcional, e que prestigia os princípios da celeridade
e da eficiência.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, não
prevê a possibilidade de sustentação oral das razões pelas partes nos embargos
de declaração, o que torna questionável a necessidade ou a utilidade de realização
de seu julgamento presencial ou telepresencial.
Já o Regimento Interno deste E. TJSP, em seu artigo
146, §4o, dispõe expressamente, verbis:
"§ 4o Ressalvada disposição legal em sentido
contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos
declaratórios, incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento referente
às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção
de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC." (grifou-se).
A conjunção das normas em destaque afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10951
4
realização do julgamento telepresencial do presente recurso, uma vez que não se
verifica situação excepcional, ou fundamento apto para a inclusão do recurso em
sessão para a sustentação oral.
Assim, apesar da contrariedade manifestada pelos
embargantes, inexiste justificativa para sua inserção em sessão telepresencial e,
com fundamento nos princípios e nas normas supra mencionados, não há que se
falar em eventual nulidade a macular o presente julgamento, em sua modalidade
virtual.
Veja-se, nesse sentido, precedente desta C. Câmara:
“Segundos embargos de declaração em apelação
cível. Decisão colegiada rejeitou os embargos de declaração (incidente final
50000). Oposição de aclaratórios pelo requerido, sob alegação de omissão em
relação à oposição ao julgamento virtual tempestivamente manifestada. Alegação
de omissão na decisão colegiada no que tange à alegada incompetência absoluta
do Magistrado de Primeiro Grau para julgamento do feito. Omissão caracterizada.
Inexistência de prejuízo ao processo ou às partes. Julgamento realizado com
observação e análise de todos os argumentos expostos pelo embargante em seus
requerimentos. Embargos de declaração não comportam sustentação oral em
sessão presencial. Hipótese não prevista no artigo 937 do CPC/2015.
Inteligência do artigo 146, §4o do Regimento Interno do TJSP. Mesmo que
assim não fosse, eventual sustentação oral nada poderia acrescentar para
alteração do julgado. O resultado seria o mesmo. Alegação originária de
incompetência do Douto Magistrado de Primeiro Grau é incabível em sede de
aclaratórios. Inovação recursal. Caráter infringente. Incompetência territorial é, em
regra, relativa, sendo essa a hipótese dos autos. Matéria de ordem pública não
configurada. Incabível a análise de ofício. Interesse preponderantemente particular.
Matéria que deve ser arguida em sede de contestação, sob pena de prorrogação
da competência. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.”
(Embargos
de
Declaração
Cível
1019696-57.2018.8.26.0007; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020); (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10951
5
Superada a questão, mostrando-se adequado o
julgamento virtual do presente recurso, passo à análise do mérito.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo,
rejeitando-o, contudo.
Isto porque os embargantes não apontam qualquer
vício de omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressam seu
inconformismo com o teor da decisão colegiada, que não lhes foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se
presta, ordinariamente, à modificação do julgado, como pretendem os
embargantes. Nos termos da lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo
Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e
secundário da interposição desse recurso, ocorra este efeito
modificativo, também chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este
efeito pode decorrer da circunstância de que, por exemplo, quando o
juiz, ao julgar os embargos, for suprir uma omissão, o resto da decisão
pode vir a não ser aproveitado.' (in Curso Avançado de processo civil:
teoria geral e processo de conhecimento, volume 1, Luiz Rodrigues
Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual., São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição
de embargos de declaração, os recorrentes tão somente pretendem a obtenção de
decisão favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi
decidido e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no
recurso, pois a insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018488-50.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 10951
6
No mais, como exposto, todas as teses foram
devidamente analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a
pretensão dos embargantes de prequestionarem matéria infraconstitucional e
constitucional, visando à eventual interposição de recurso perante as Instâncias
Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora